Tribunal: STF
Processo: ADI 2037
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE ESTADO-MEMBRO. CONSULTA POPULAR COM FORÇA VINCULANTE. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALCANCE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.



    1. Cabem embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade (Lei n. 9.868/1999, art. 26), desde que voltados a esclarecimento ou correção de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.



    2. A modulação de efeitos empreendida no acórdão embargado, ao ressalvar as leis orçamentárias anuais anteriores, as correspondentes despesas e os investimentos já realizados, não alcança leis e execuções futuras.



    3. Embargos de declaração desprovidos.